Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-15.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS – Pretensão de que seja reformada a respeitável sentença que não reconheceu a abusividade dos juros contratados - Descabimento – Hipótese em que os juros não superam uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade que não ficou configurada – RECURSO DESPROVIDO.